Tribunal: TJBA
Processo: 8018106-07.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018106-07.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: P. V. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, ROBERTO ALMEIDA CANDIAL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegalidade de cobranças decorrentes de reajustes abusivos em contrato de plano de saúde, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente, de forma simples ou em dobro conforme o período. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o afastamento da má-fé em determinado período seria incompatível com a fundamentação baseada na violação da boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna quanto à aplicação da boa-fé objetiva e à modulação dos efeitos da repetição de indébito, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A contradição apta a ensejar aclaramento deve ser interna ao julgado, inexistindo quando a alegação se refere à divergência entre a decisão e o entendimento da parte.

5. O acórdão aplicou corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, distinguindo os regimes jurídicos conforme o marco temporal de 30/03/2021.

6. Para o período anterior, determinou a restituição simples por ausência de comprovação de má-fé subjetiva; para o período posterior, fixou a restituição em dobro com base na violação da boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

7. Não há incompatibilidade lógica, mas aplicação coerente de critérios distintos em razão da modulação de efeitos definida pela Corte Superior.

8. O recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos.

9. Inviável a aplicação de multa por caráter protelatório, ausente demonstração de abuso do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram contradição os fundamentos que aplicam regimes jurídicos distintos conforme modulação temporal fixada pelo STJ em matéria de repetição de indébito. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 876.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na APELAÇÃO
8018106-07.2023.8.05.0080,
em que figuram como parte
embargante BRADESCO SAÚDE S/A
e parte
s

embargadas

P. V. C
e

B. V. C,
representadas por CATHARINA SEVERIANO VASQUES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça